Tribunal: TJPA
Processo: 0840541-16.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0840541-16.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: MANOEL SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE. CLÁUSULA DE BARREIRA OU AFUNILAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376 (RE 635.739). IMPETRANTE QUE LOGROU CLASSIFICAÇÃO MUITO ACIMA DAQUELA PREVISTA EM EDITAL VIABILIZADORA DE PROSSEGUIR À FASE SEGUINTE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

O impetrante não carreou aos autos qualquer prova a demonstrar as alegadas alterações da nota de corte (de 30 para 34 e depois para 45).

É de sabença geral que para ser tutelado pela via mandamental o pretenso direito líquido e certo há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de exercício. Por outro lado, se sua existência for duvidosa ou depender de situações e fatos indeterminados não é caso para utilização do remédio heroico, mas de outros meios judiciais cujo rito procedimental admitam ampla dilação probatória (ação ordinária).

Nota-se que para ser convocado para 2ª fase não bastava ao candidato alcançar 50% dos pontos da prova objetiva, posto que os candidatos do sexo masculino também tinham de lograr classificação até a 3.119ª colocação (item 12.2 alínea A).

É válido pontuar que o Supremo Tribunal Federal, Tema 376 (RE 635.739) já declarou a constitucionalidade da retrocitada cláusula de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame..

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, em denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 30/11/2021 a 07/12/2021.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0840541-16.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MANOEL SILVA DE OLVEIRA JUNIOR

ADVOGADA: MARIZE HENRIQUE SANTANA (OAB/MA 18.590)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAD

IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato alegadamente ilegal consubstanciado na alteração da nota de corte referente à primeira etapa, prova objetiva, do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

O impetrante resumidamente alegou que o edital (item 11.3) determina que serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova. E ainda, conforme subitem 11.3.1, estabelece que os candidatos não poderão, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa e (ou) obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova.

Relatou que 23 (vinte e três) dias após a realização da prova objetiva (29/06/2021) a SEPLAD alterou a nota de corte de 30 (trinta) para 34 (trinta e quatro) pontos.

Dias depois, em 01/07/2021, restou divulgada informação de que as notas de corte anteriores estavam equivocadas e que a nota de corte correta seria 45 (quarenta e cinco) pontos, ou seja, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento).

Aduziu que no dia 13/07 foi divulgada a primeira lista de aprovados (DOE nº 34.639 de 14/07/2021), na qual o impetrante figurou com 35 (trinta e cinco) pontos. Contudo, relatou que logo em seguida houve publicação de uma segunda lista não figurando entre os aprovados.

Defende possuir direito líquido e certo de figurar entre os aprovados, considerando que foram empreendidas alterações unilaterais nas regras vinculativas do certame devendo ser mantida a nota de corte fixada no edital, isto é, 50% (cinquenta por cento) do total de acertos, assim, reconhecer o impetrante como habilitado à fase seguinte em razão de ter obtido 35 (trinta e cinco) pontos.

Destacou a necessidade de ser deferida medida liminar, no sentido de determinar a manutenção do seu nome na lista de aprovados e convocados para segunda fase agendadas para 23/07 e 02/08.

Por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita e a concessão da segurança em definitivo.

Processo inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que se declarou incompetente.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

Pedido liminar indeferido (ID 5718605).

O Estado do Pará apresentou defesa processual pugnando pela denegação da ordem (ID 5996457).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela não comprovação inequívoca do direito líquido e certo motivo pelo qual concluiu pela denegação da ordem (ID 6665574).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O aperfeiçoamento da instrução processual apenas robusteceu a convicção inicial razão pela qual encaminho voto pela denegação da ordem.

O Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, assim dispõe:

11.3 Serão considerados aprovados na
prova objetiva
os candidatos que obtiverem
o mínimo de 50% (cinquenta por cento)
da pontuação total da prova.

11.3.1 O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa e (ou) obtiver pontuação inferior a
50% (cinquenta por cento)
do total da prova.

De início, observo que o impetrante não carreou aos autos qualquer prova a demonstrar as alegadas alterações da nota de corte (de 30 para 34 e depois para 45).

É de sabença geral que para ser tutelado pela via mandamental o pretenso direito líquido e certo há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de exercício. Por outro lado, se sua existência for duvidosa ou depender de situações e fatos indeterminados não é caso para utilização do remédio heroico, mas de outros meios judiciais cujo rito procedimental admitam ampla dilação probatória (ação ordinária).

De mais a mais, as citadas disposições do edital não fixaram uma nota corte para fase seguinte, mas tão somente estabeleceram a nota mínima de aprovação na prova objetiva o certame – cláusula de barreira e/ou hipótese de afunilamento –, e ainda, que seria eliminado do certame o candidato que obtivesse nota 0 (zero) na prova de Língua Portuguesa.

A convocação para fase seguinte (2ª etapa – avalição psicológica) restou claramente disciplinada no item 12.2, senão vejamos:

12 DA 2ª ETAPA
–
EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa
–
Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa
–
Prova de Conhecimentos
e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição
:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição
; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima)

posição.

Nota-se que para ser convocado para 2ª fase não bastava ao candidato alcançar 50% dos pontos da prova objetiva, posto que os candidatos do sexo masculino também tinham de lograr classificação até a 3.119ª colocação.

In casu, conforme se observa da listagem divulgada através do Edital nº 20-CFP/PMPA/SEPLAD, resultado final da prova objetiva – sexo masculino (ID 5697299 – pag. 56) – o impetrante obteve 35 (trinta e cinco) pontos na prova objetiva que lhe renderam uma classificação provisória na 11.648ª colocação, portanto, muito além daquela prevista na alínea “a” do item 12.2 do Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020 citada acima (3.119ª).

É absolutamente válido pontuar que o Supremo Tribunal Federal, Tema 376 (RE 635.739) já declarou a constitucionalidade da retrocitada cláusula de barreira ou afunilamento constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame. Neste sentido:

“Recurso Extraordinário.
Repercussão Geral
. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3.
Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
. 5. Recurso extraordinário provido.”
(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o caso concreto a pretensão autoral não merece ser acolhida, quer seja ausência de comprovação efetiva da alteração da nota de corte (cláusula de barreira), que seja pela obtenção de classificação muito acima daquela que viabilizaria sua convocação para fase seguinte do certame.

ANTE O EXPOSTO,
denego a segurança
extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2021